Tribunal: TJDFT
Processo: 0729565-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729565-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CRISTIANE LIMA MARQUES AGRAVADO: WAGNER LIMA JUNIOR, PATRICIA ELISANGELA CRISTIANE LIMA, ADRIANA CRISTIANE LIMA NOGUEIRA, ANDREA CRISTIANE LIMA HOHNE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Cristiane Lima Marques contra decisão do juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Id 165427589 do processo de referência) que, na ação de inventário dos bens deixados por Wagner Lima, processo n. 0718315-31.2021.8.07.0001, nomeou o herdeiro Wagner Lima Júnior como inventariante, em substituição à inventariante falecida Maria Helena Lima, nos seguintes termos: DECISÃO SANEADORA. Cuidam-se os autos de ação de abertura de inventário e partilha de bens, outrora movida por MARIA HELENA LIMA (falecida) e Luciana Cristiane Lima Marques, partes devidamente qualificadas, em face do falecimento de WAGNER LIMA, ocorrido aos 05 de maio de 2021 (certidão de óbito de ID. 93308036). Foram realizadas a abertura do inventário, determinada a nomeação do(a) inventariante , oferecidas as primeiras declarações, efetuadas as citações dos interessados e a avaliação (particular) dos bens (não atualizada). Estão pendentes de cumprimento e execução as seguintes etapas: o cálculo e o pagamento dos impostos (IPTU/TLP; IPVA; ITCD) e das dívidas (pendente), o oferecimento das últimas declarações (pendente) e, a partilha e sua consequente homologação (pendente). A ação foi distribuído aos 12/08/2021. Cumpre observar inicialmente que, o presente feito tramita sob o rito solene do Inventário e da Partilha; ou seja, não se trata de partilha amigável, concebida nos termos do rito do arrolamento sumário. Foi determinada a abertura do inventário aos 26/08/2021 (decisão de ID. 101458086). A cônjuge supérstite, MARIA HELENA LIMA foi nomeada para exercer o encargo de inventariante (ID. 101458086), nos termos do art. 617, I do CPC/2015, conforme Termo de compromisso subscrito de ID. 102405098. Houve o oferecimento das primeiras declarações (ID. 105029769). E, a citação dos herdeiros requeridos, foi devidamente realizada: a) ANDRÉA CRISTIANE LIMA HOHNE (procuração de ID. 94868921, identificação de ID. 94868922); b) ADRIANA CRISTIANE LIMA NOGUEIRA (procuração de ID. 94868923, identificação de ID. 94868924); c) PATRICIA ELISANGELA CRISTIANE LIMA (procuração de ID. 94752462, identificação de ID. 94752463); d) WAGNER LIMA JUNIOR (procuração de ID. 94868925, identificação de ID. 94868926) e) LUCIANA CRISTIANE LIMA MARQUES (procuração de ID. 101816337, identificação de ID. 105029777, certidão de nascimento/casamento de ID. 105029774) As Impugnações foram dirimidas, em face das primeiras declarações apresentadas (decisão de ID. 112077865 e ID. 126964279). Declaração/avaliação particular do(s) bem(s) imóvel anexada (ID. 105029769 e ID. 110715093). Em que pese a altíssima litigiosidade predominante no decorrer do feito (ID. 146201662; ID. 148084144; ID. 148088711, dentre diversos), de um modo geral, relativamente, algumas etapas já foram alcançadas e outras estão pendentes de cumprimento e execução. No entanto, o inventário se encontra PENDENTE DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE, uma vez que, MARIA HELENA LIMA (cônjuge supérstite), inventariante outrora nomeada nos autos, faleceu aos 09 de fevereiro de 2023, conforme Certidão de Óbito de ID. 151336856. Ressalto que, também estão pendentes as seguintes etapas: o cálculo e o pagamento dos impostos (IPTU/TLP; IPVA; ITCD) e das dívidas (pendente), o oferecimento das Últimas declarações (pendente) e a consequente Partilha e sua homologação (pendente). Durante o transcurso da ação, a maior parte dos herdeiros solicitou a remoção da falecida inventariante e a nomeação do herdeiro WAGNER LIMA JUNIOR para exercer o encargo de inventariante no presente feito (IDs. 146201662; 148084144; 153434579 e IDs. 163103925 e 163118238); embora a herdeira Luciana Cristiane Lima Marques, requeira o deferimento da sua nomeação, alegando o disposto no art. 617, II do CPC/2015 (ID. 162763169). Devido ao alto grau de litigiosidade, consignado nos IDs. 108109591; 108119833; 110175092; 116825131; 116824793; 125161219; 125229354; 146201662; 148084144; 148088711; 148100235; 148346019; 150803220; 151333072; 153434579, passados quase dois anos, os herdeiros não se atentaram para os princípios básicos da celeridade e da economia processual; objetivando, assim, a breve finalização do feito. Isto posto, decido. DECISÃO COM FORÇA DE TERMO DE INVENTARIANTE. 1. Quanto à nomeação do inventariante: Em que pese a ordem de nomeação do inventariante prevista no art. 617 do CPC/2015, essa não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada para atender às peculiaridades do caso factual. O STJ firmou posicionamento no sentido de que a ordem de preferência para a nomeação do inventariante poderá ser relativizada para atender às necessidades específicas do caso concreto (incidência da súmula 83/STJ – Aglnt no A Resp. 1397282/GO). No caso em questão, notadamente, face às diversas peças anexadas aos autos (acima relatadas), é possível perceber fortes indícios de animosidade e desacordo entre as partes interessadas. No entanto, percebe-se também que, a maior parte dos herdeiros solicitou a remoção da falecida inventariante e a nomeação do herdeiro WAGNER LIMA JUNIOR para exercer o encargo no presente feito (IDs. 146201662; 148084144; 153434579 e IDs. 163103925 e 163118238); pontuando que, nesse requerimento, há consenso entre as partes; uma vez que, a maioria está em acordo; o que poderá facilitar o breve e regular andamento do inventário, objetivando o célere deslinde da ação. 1.1. Sendo assim, para fins de promover eventual pacificação entre os herdeiros ou ao menos diminuir a animosidade entre as partes e, visando o célere andamento dos autos do processo, por ora, salvo determinação posterior em contrário, nos termos do art. 617, III do CPC/2015, NOMEIO o herdeiro WAGNER LIMA JUNIOR (CI no 1.241.044 SSP-DF e CPF no 610.880.481-53) para exercer o encargo de inventariante, em substituição à inventariante falecida aos 09 de fevereiro de 2023, Certidão de Óbito de ID. 151336856, MARIA HELENA LIMA; o qual deverá imprimir, assinar e anexar o termo de compromisso subscrito, no prazo de 05 (cinco) dias, podendo este ser firmado pelo advogado, desde que possua poderes específicos para tanto. 1.2. Deverá constar no TERMO DE COMPROMISSO, com cópia para o(a) inventariante, a AUTORIZAÇÃO para solicitação DIRETA de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada, nos termos do art. 618, inciso I, do CPC. 1.3. Consigne-se, todavia, que os poderes de representação do espólio NÃO abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC). 1.4. Prestado o compromisso, fixo, desde logo, o prazo de 30 (trinta) dias para prestar as primeiras declarações, independentemente de nova intimação, obedecendo ao disposto no art. 620 do CPC/2015, indicando e discriminando todos os herdeiros, dívidas e os bens móveis e imóveis integrantes do acervo patrimonial do espólio, acompanhados dos títulos de propriedade, os quais deverão evidenciar sua situação atual, a fim de identificar se estão livres ou onerados por qualquer gravame. 1.5. Oportunamente, no mesmo prazo acima, deverá o inventariante prestar os seguintes esclarecimentos: a) Se tem interesse em ajuizar o inventário cumulativo de MARIA HELENA LIMA e WAGNER LIMA, Nos termos do art. art. 672 do CPC/2015 (?). A cumulação de inventário visa à economia processual e à efetividade do processo, desde que haja identidade de pessoas entre as quais devem ser repartidos os bens (herdeiros). Ou seja, quando há heranças deixadas pelos dois cônjuges, elas poderão ser cumulativamente inventariadas e partilhadas. b) Se persiste a pretensão das partes na alienação do bem imóvel (ID. 147468018) e do veículo inventariado do espólio. c) Como pretende pagar as dívidas do espólio. 2. Após apresentadas as primeiras declarações, Intimem-se as herdeiras LUCIANA CRISTIANE LIMA MARQUES, ADRIANA CRISTIANE LIMA NOGUEIRA, PATRICIA ELISANGELA CRISTIANE LIMA e ANDRÉA CRISTIANE LIMA HOHNE para, querendo, apresentarem impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Quanto aos bens que supostamente se encontram na posse da herdeira LUCIANA CRISTIANE LIMA MARQUES, deverá entregá-los ao novo inventariante acima nomeado, mediante recibo a ser anexado aos autos, no prazo de 10 (dez) dias. 4. À Secretaria: Retire-se a sinalização de preferência etária do cadastro eletrônico. 5. Por fim, devido ao alto grau de litigiosidade, advirto aos herdeiros que, em consideração aos princípios da celeridade e da economia processual, se abstenham de fomentar questões subjetivas e procurem atender aos comandos judiciais de forma OBJETIVA. P.I. Inconformada, a herdeira Luciana interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49253421), diz que a decisão agravada violou a ordem prevista no art. 617 do Código de Processo Civil, porque o inciso II daquele dispositivo prevê que, em não havendo cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados, deverá ser nomeado inventariante o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio. Defende ser a ordem de nomeação prevista pelo art. 617 do CPC de observância absoluta. Frisa não constituírem motivos legítimos para a inobservância do preceito legal a mera animosidade entre as partes e o consenso da maioria dos herdeiros. Realça se encontrar na posse do patrimônio a ser inventariado, pelo que requer a reforma da decisão agravada com a sua imediata nomeação como inventariante, nos termos do art. 617, II, do CPC. Assevera que “a falada animosidade continuará a existir independente da nomeação, houve aqui apenas uma inversão de polos em litigio, o motivo utilizado na decisão guerreada não justifica a inobservância do pressuposto legal, A NÃO SER QUE A NOEAÇÃO TIVESSE RECAIDO SOBRE UM INVENTARIANTE DATIVO, o que não foi o caso”. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Entende haver violação à legislação federal (art. 617, II e art. 624, parágrafo único, do CPC). Aduz taxativa a ordem de preferência do rol legal. Frisa haver a anuência da maioria, mas não de todos os herdeiros. Diz não haver razão para desrespeitar a ordem prevista pelo art. 617 do CPC. Subsidiariamente, em sendo o caso de relativizar a ordem de preferência, defende necessária a nomeação de inventariante judicial experiente e imparcial. Assevera inexistir prova de que tenha tentado dilapidar o patrimônio do espólio de seu pai durante o tempo em que sua genitora figurou como inventariante. Afirma que “o Agravado, herdeiro do falecido, além de não se enquadrar na primeira hipótese do rol apresentado, sequer se encontra na posse e administração dos bens do espólio, o que faz com que sua nomeação como inventariante, de pronto, seja completamente desarrazoada e destoante da lei, o que não se pode admitir”. Reforça que “não há qualquer razão de caráter excepcional que permita a inobservância da ordem de nomeação do inventariante, mesmo porque o Agravado não trouxe aos autos qualquer fato que evidencie anormalidades capazes de propiciarem fundadas razões para que o magistrado o nomeasse como inventariante a despeito da sistemática do Código de Processo Civil”. Entende presentes os requisitos para a tutela provisória de urgência. Ao final, requer: a) preenchidos os requisitos dos artigos 1.019 e 300 do CPC, seja antecipada a tutela recursal, desde já, liminarmente, para alterar a inventariança, de modo a destituir o atual Inventariante recém nomeado pela decisão agravada, e nomear como Inventariante a herdeira Luciana Cristiane Lima Marques, ora Agravante, em observância à ordem legal prevista no art. 617, II do Código de Processo Civil, OU Sucessivamente, caso não seja possível sua nomeação como inventariante direta por despacho monocrático, que seja remetido o acórdão do agravo ao juízo a quo para que nomeie, diante dos elementos apresentados, a herdeira Luciana Cristiane Lima Marques pois que apresentou seu interesse, bem como faz jus, diante do quadro, ao rol do art. 617, II disposto no Código de Processo Civil OU em entendendo não haver elementos iniciais para a concessão, que seja suspensa a nomeação do Inventariante até o julgamento do mérito deste recurso, b) Seja este agravo devolvido a essa E. Corte sob efeito suspensivo, ante a eventual dano ao espólio que pode ser perpetrado em face da decisão agravada; c) Sejam requisitadas as informações que se fizerem necessárias ao MM. Juiz a quo; d) a intimação dos Agravados para se quiserem, apresentar contraminuta ao presente recurso. e) ao final, seja totalmente PROVIDO o presente agravo, para reformar a r. decisão de primeira instância, confirmando-se a liminar acima pleiteada; Preparo regular (Id 49253422 e Id 49253423). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, não há caráter absoluto em relação à ordem de preferência elencada pelo art. 617 do Código de Processo Civil. Trata-se, na origem, de processo de inventário promovido por Maria Helena Lima, cônjuge meeira, e Luciana Cristiane Lima Marques, ora recorrente, em razão do óbito de Wagner Lima. Foram elencados como herdeiros Patrícia Elisângela Cristiane Lima, Adriana Cristiane Lima Nogueira, Andrea Cristina Lima Hohne e Wagner Lima Júnior, ora agravados (Id 93308030 do processo de referência). Após o falecimento da genitora Maria Helena Lima, então inventariante, a ora agravante requereu a própria nomeação como inventariante (Id 151333072 do processo de referência). Os demais herdeiros se opuseram à mencionada nomeação e postularam a nomeação de Wagner Lima Júnior, em razão das manobras questionáveis efetuadas pela ora recorrente e sua genitora à época em que esta figurava como inventariante (Id 153434579 do processo de referência). Frisam, ainda ser “incontroverso que nenhum dos filhos herdeiros se encontra na posse dos bens do espólio. Isso porque o único imóvel deixado por herança está desocupado desde o falecimento do Sr. Wagner Lima e o veículo Etios, que compunha o acervo hereditário, foi vendido pela meeira poucas semanas antes de seu óbito” (Id 163103925, p. 2 do processo de referência). Assim, por entenderem que a requerente não se encontra na posse e administração do espólio e ante a animosidade das partes, todos os demais herdeiros acordaram na nomeação de Wagner Lima Júnior como inventariante, nos moldes do art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever mencionado dispositivo: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. A jurisprudência desta e. 1a Turma Cível é uníssona a respeito da ausência de caráter absoluto da mencionada ordem legal. De fato, é perfeitamente possível ao magistrado excetuar a ordem de preferência elencada pelo diploma processual civil nas hipóteses em que as peculiaridades do caso concreto assim o recomendem. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 617 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ordem de preferência de nomeação de inventariante insculpida no art. 617 do Código de Processo Civil deve ser rigorosamente observada. Contudo, a jurisprudência entende que, como não possui caráter absoluto, o regramento pode ser excetuado em hipóteses singulares e concretamente analisadas, com objetivo de evitar tumultos processuais desnecessários ou mesmo a sonegação de bens. Precedentes do TJDFT. (...) (Acórdão 1623495, 07262075720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ALTERAÇÃO INVENTARIANTE. SUPOSTA DEBILIDADE. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise do pedido subsidiário formulado, referente ao afastamento da agravante da administração da empresa da família, pois tal matéria ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, configurando inovação recursal. Recurso conhecido em parte. 2. O Código de Processo Civil elencou uma ordem de preferência para escolha do inventariante que deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Inteligência do art. 617 do CPC. 3. No caso dos autos, a ordem foi observada, uma vez que a meeira era esposa e convivia com o de cujus ao tempo do falecimento e genitora da agravante e dos demais herdeiros, existindo concordância de todos os demais herdeiros em relação ao exercício da inventariança pela agravada. 4. A mera alegação da "debilidade" da agravada e de relação conturbada entre as partes não é suficiente para afastar a nomeação realizada. 5. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1377658, 07210296420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o juízo a quo procedeu à nomeação do herdeiro Wagner Lima Júnior como inventariante aos fundamentos de que i) a animosidade entre as partes; ii) a anuência dos demais herdeiros, com a exceção da ora recorrente; e iii) a necessidade de dar andamento célere aos autos, que tramitam desde os idos de 2021, constituiriam motivos aptos a embasar mencionada nomeação. Mencionados motivos constituem peculiaridades idôneas a afastar a ordem inicialmente prevista pelo art. 617 do diploma processual civil, porque, como dito alhures, mencionada ordem não detém caráter absoluto. Além disso, igualmente não prosperar o pedido subsidiário formulado pela agravante, para que seja nomeado inventariante judicial. Isso porque há, nos autos, herdeiro que demonstrou interesse no exercício da inventariança (art. 617, inciso III, do CPC), não havendo outra razão para a nomeação de inventariante judicial (art. 617, inciso VII, do CPC) senão a mera irresignação da recorrente. Nesse sentido, destaco o precedente deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DO ÚNICO HERDEIRO QUE DEMONSTROU INTERESSE EM EXERCER O ENCARGO. PEDIDO DOS DEMAIS HERDEIROS PARA NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. A mera existência de animosidade entre os herdeiros e nada havendo que desabone o único herdeiro que demonstrou interesse no exercício da inventariança, não há que se falar em nomeação de inventariante judicial, com flagrante inobservância da ordem legal estabelecida no artigo 617 do CPC e, assim, não há reparo a se empreender na decisão hostilizada, em que foi concedida a Inventariança ao único herdeiro que se habilitou para tanto, sendo certo que o colaborador do Juízo deve se submeter ao dever de prestar contas de seus atos (art. 618, VII, CPC), estando sujeito à remoção, caso incorra nas condutas capituladas no art. 622 do Diploma Processual Civil. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1244292, 07004122020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora